Tribunal: TJBA
Processo: 8167837-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8167837-23.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CARTAO BRB S/A e outros Advogado(s): GABRIEL PIRES DE SENE CAETANO, ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI, JESSICA DOS SANTOS SOARES APELADO: GILCELIA SILVA SANTOS e outros Advogado(s):JESSICA DOS SANTOS SOARES, ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI, GABRIEL PIRES DE SENE CAETANO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL INDEFERIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Cíveis interpostas por GILCELIA SILVA SANTOS e por CARTÃO BRB S/A, originariamente autora e réu, respectivamente, contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência do débito e determinando a exclusão da negativação, sem, contudo, deferir a indenização por danos morais, sob o fundamento de inscrição preexistente legítima no nome da autora. Ambas as partes apelaram: a autora pleiteia a condenação em danos morais; o réu sustenta a validade da contratação e requer a improcedência da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a condenação em danos morais por negativação indevida, à luz da existência de outras anotações preexistentes em nome da autora; (ii) apurar se o réu comprovou de forma suficiente a existência da relação jurídica e do débito questionado, de modo a afastar a declaração de inexigibilidade da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autora possuía inscrições preexistentes (ID 90066180) e não demonstrou sua ilegitimidade, o que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ e afasta a configuração de dano moral presumido pela negativação indevida promovida pelo réu. 4. A Súmula 385 do STJ aplica-se também às ações promovidas diretamente contra o suposto credor responsável pela inscrição indevida, desde que comprovada a existência de outras anotações legítimas em nome do consumidor. 5. O réu, apesar da inversão do ônus da prova em favor da consumidora, não apresentou documentação robusta e idônea para comprovar a contratação ou a origem da dívida, limitando-se a exibir documentos unilaterais e telas sistêmicas (ID 90066185), insuficientes para elidir a dúvida sobre a validade do débito. 6. A sentença declarou corretamente a inexistência do débito, com base na fragilidade das provas apresentadas pelo réu. 7. A fixação dos honorários advocatícios em 15% do valor da causa, com divisão proporcional à sucumbência (80% para o réu e 20% para a autora), observa os parâmetros legais e a razoabilidade. 8. A majoração dos honorários recursais em 2% sobre o valor anteriormente fixado encontra respaldo no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento de ambos os recursos. 9. Inexistente violação ao princípio da dialeticidade no recurso do réu, pois este enfrentou, de forma específica, os fundamentos da sentença. IV. DISPOSITIVO 10. Recursos desprovidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, VIII; 85, §§ 2º e 11; 98, §3º; 1.010, III; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1.386.424/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 27.04.2016, DJe 16.05.2016; TJBA, Ap. Cív. nº 0546596-74.2017.8.05.0001, Rel. Des.ª Marineis Freitas Cerqueira, j. 13.07.2021; TJBA, Ap. Cív. nº 0576335-58.2018.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 29.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8167837-23.2023.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados GILCELIA SILVA SANTOS e CARTAO BRB S/A ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR